Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MODIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227 da Constituição Federal e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, bem como do art. 229 da CF que dispõe: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (...)”. O objetivo principal da Lei é resguardar o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garantir-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
2. O art. 1.583 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como preferencial à guarda unilateral, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança, pois a guarda compartilhada requer a participação de ambos os genitores na criação e nas tomadas de decisões dos filhos. Oportuno ressaltar, ainda, que a guarda unilateral é atribuída apenas a um genitor, mas não tem o condão de desconstituir o poder familiar do não guardião.
3. Há apenas duas hipóteses de aplicação da guarda unilateral, quais sejam quando um dos genitores não deseja mais a guarda do menor ou quando um dos pais não apresenta condição psicológica para responsabilizar-se pela guarda do filho. Assim, em que pese a guarda compartilhada ser regime preferencialmente estabelecido, deve-se proteger os interesses dos menores, de sorte que a guarda unilateral deve ser estabelecida quando a inimizade entre os genitores seja capaz de comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
4. Apesar de o parecer psicossocial destacar pontos positivos do pai, verificou-se indícios de que o comportamento do genitor tem afetado a saúde mental e emocional das filhas. Embora tenha discordado do parecer, o apelante não produziu prova para refutá-lo. 4.1. Na hipótese, verifica-se que, em que pese o genitor ter requerido a guarda compartilhada, no caso em comento, a guarda unilateral mostra-se mais adequada e é a que melhor atende aos interesses das menores.
5. Recurso conhecido e não provido.